Tribunal: TJSP
Processo: 2042135-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Insurgência contra r. decisão que indeferiu pretensão de Sindicato de servidores públicos de, em sede de tutela de urgência, manter a continuidade do cômputo de tempo de serviço para todos os fins. Insurgência não direcionada a nenhum ato normativo específico.
Situação, em princípio, diversa do paradigma do C. STF nas suspensões de liminar no 1421 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Insurgência contra r. decisão que indeferiu pretensão de Sindicato de servidores públicos de, em sede de tutela de urgência, manter a continuidade do cômputo de tempo de serviço para todos os fins. Insurgência não direcionada a nenhum ato normativo específico.
Situação, em princípio, diversa do paradigma do C. STF nas suspensões de liminar no 1421 e 1423.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.